Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0705753-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 220185098 e declaratórios rejeitados em id. 224101302 dos autos originários n. 0713180-88.2019.8.07.0007) que, no inventário aberto por Grasso &amp; Grasso Ltda - ME, rejeitou a impugnação da herdeira XÊNIA DOS SANTOS D’AVILA, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: No que se refere à impugnação do credor GRASSO, há termo de penhora no rosto dos autos no valor de R$ 272.233,94, oriundo do processo 0705074-92.2018.8.07.0001, ID 191197681, portanto deve ser objeto de pagamento antes da efetivação da partilha dos bens. Indefiro o pedido do patrono do credor GRASSO de fixação de honorários de sucumbência, haja vista que esta ação é de jurisdição voluntária e sua participação neste feito se deu por seu único e exclusivo interesse, já que poderia, muito bem, aguardar o repasse de valores para a execução. Assim, indefiro o pedido. A herdeira XENIA alega invalidade no testamento, argumento que deve ser objeto de ação própria, por ultrapassar o objeto do presente inventário (CPC, art. 612), motivo pelo qual indefiro a alegação. No que se refere ao acordo de ID 73551763, em razão de sua não homologação por sentença e da discordância da herdeira SHEILA, ID 218733352, não pode ser mantido. Quanto aos imóveis localizados na Chácaras 133/134, Setor Nova Flórida, Alexânia/GO, matrículas 23.528 e 23.529, a herdeira XENIA alega que devem ser colacionados, porque são da falecida e porque houve simulação na venda para HENRIQUE e JESSICA, filhos de SHEILA, por preço vil. Neste ponto, verifico que os imóveis com matrícula 23.258, ID 215230168, e 23.259, ID 215230169, estão registrados em nome de ANDRE NOGUEIRA PESSANHA. Consta que nas referidas certidões que a falecida apenas constou como usufrutuária (Av.2-23.529 e Av.2-23.528), ocorre que o usufruto se extingue com a morte do usufrutuário, conforme art. 1.410 do Código Civil. Assim, não há que se falar na inclusão dos referidos bens no inventário. A discussão sobre a eventual propriedade da falecida sobre estes imóveis deve ser objeto de ação própria, por incluir tanto fundamentos que dependem de outras provas quanto pessoas diversas dos herdeiros. Portanto, rejeito a alegação. No que se refere ao imóvel Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 10, lote 06, Taguatinga/DF, matrícula 170.747, ID 215230175, a impugnante pretende a inclusão no inventário, com declaração de nulidade do negócio realizado pela falecida. Conforme a certidão da matrícula referida, a falecida, em 22/02/2022, vendeu 1/3 do imóvel para JESSICA D’AVILA DE MENEZES; 1/3 vendeu para a herdeira SHEILA; e 1/3 doou para o herdeiro RONEY. Posteriormente, JESSICA e SHEILA venderem seus quinhões para MAX AUGUSTO COSTA e esposa, os quais venderam para ANTONIA RIBEIRO DE ALMEIDA DOS REIS e marido. Já RONEY vendeu seu quinhão para MARCOS VINÍCIUS PEREIRA FREIRE. Por não ser de propriedade da falecida, o referido imóvel não pode ser inventariado. Ademais, em virtude de ser de propriedade de terceiras pessoas, a eventual nulidade de negócio jurídico anterior, deverá ser objeto de ação própria na qual constem todos como partes, com a produção de outras provas, de modo que não é possível a discussão destas questões nesta ação de inventário. Sendo assim, INDEFIRO a impugnação da herdeira XENIA. Acolho em parte a impugnação do credor GRASSO, pois deve ser adimplida a dívida existente e que consta no termo de penhora no rosto dos autos no valor de R$ 272.233,94, oriundo do processo 0705074-92.2018.8.07.0001, ID 191197681. A agravante informa, inicialmente, “que após a interposição da impugnação ao esboço de partilha, a herdeira Sheila D'Avila Braga juntou aos autos um documento falsificado intitulado ‘Notificação’ (ID 2188885293), no qual Xênia supostamente teria rescindido unilateralmente o acordo firmado entre os três herdeiros”. Afirma que em razão disso interpôs incidente de falsidade. Assevera que apresentou impugnação “ao esboço de partilha apresentado pela inventariante (ID211450747, com base na certidão de ônus imobiliário de ID 215230175, que a fração de 1/3 do imóvel localizado no Setor de Mansões de Taguatinga lote 6, conjunto 10 (matrícula 170.747), foi doada ao herdeiro Roney pela falecida, conforme R.07 da matrícula do imóvel”. Alega que o referido bem deveria ser trazido à colação. Registra que em relação à doação travestida simuladamente de compra e venda entre a de cujus e sua neta, não se opõe que a questão seja remetida às vias ordinárias. Anota que embora o juízo a quo tenha afirmado que “o imóvel já foi alienado a terceiros, impossibilitando sua inclusão no inventário”, não exime o herdeiro da obrigação de colacionar seu valor. Aponta a existência de termo de transação entre os herdeiros, no qual “estabelece a divisão amigável e equitativa dos bens do espólio, reconhecendo, para a finalidade de indenização à herdeira agravante, a existência e titularidade das Chácaras 133/134 do Setor Nova Flórida e do imóvel do SMT”, que agora tentam invalidar os agravados. Salienta que a transação tem força de coisa julgada e não pode ser desfeita unilateralmente, salvo vício de consentimento, o que sequer foi alegado pelos agravados. Acrescenta que a decisão violou o princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, ao negar eficácia ao acordo noticiado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para impedir a conclusão da partilha sem a colação do valor correspondente ao bem doado a Roney e sem o reconhecimento e aplicação do termo de transação firmado entre os herdeiros” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a falsidade de documento. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar o efeito suspensivo pleiteado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator